Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705042-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDILANEIDE CAMPELO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 41 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O erro material pode ser corrigido de ofício, mesmo diante do trânsito em julgado da sentença, porque não constitui violação à coisa julgada. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 504, inciso I, e 966, ambos do CPC, alegando que a alteração de erro material em sentença transitada em julgado somente pode ser realizada em sede de ação rescisória. Assevera que tanto os fundamentos quanto a parte dispositiva da sentença declaram um débito no valor de R$ 53.410,21 (cinquenta e três mil, quatrocentos e dez reais e vinte e um centavos), e que o próprio dispositivo da sentença exequenda esclarece o valor do débito, perfectibilizando a coisa julgada. Verbera que o juízo não pode, de ofício, modificar o valor, em virtude do alegado erro material, acrescentando que o exequente não apresentou discordância com o valor constante do título judicial transitado em julgado, de modo que, em seu entendimento, houve preclusão lógica das pretensões da parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 504, inciso I, e 966, ambos do CPC, pois é assente na Corte Superior que “a correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada” (AgInt no REsp n. 1.579.256/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017